Tribunal: TJSP
Processo: 2034373-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega já ter sido quitada em precedente ação revisional - Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência - Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade - Presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, bem como a reversibilidade da medida - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.